Tribunal: CARF
Processo: 11444.000198/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000198/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.149 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
H.R. SERVIÇO DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12.34-156 (fls. 45 a 51)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.243.622-6 (fls. 4 a 7), consolidado em 25/02/2010, no valor de R$
14.107,77, relativo à multa por ter o contribuinte deixado de exibir documentos fiscais
solicitados pela Fiscalização infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048/99 (CFL 38).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 8 a 10) que, embora solicitado, o contribuinte não
apresentou a escrituração contábil regular relativa ao período de 02/2005 a 12/2005, sob o
fundamento de ter sido extraviada conforme apresentado no Boletim de Ocorrência emitido em
02/02/2007 do 1o Distrito Policial de Assis/SP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000198/2010-17
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000198/2010-17

A impugnação (fls. 26 a 31) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 45):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias.
ATENUAÇÃO/RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. REVOGAÇÃO.
Em face da revogação da norma que previa a atenuação e a relevação da penalidade
aplicada, o pleito não deve ser apreciado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 02/12/2010 (fl. 54) e apresentou recurso
voluntário em (fls. 55 a 61) sustentando a) que não tinha como apresentar, nem reconstituir o
Livro Caixa porque fora furtado e junto dele estavam outros documentos contábeis, conforme faz
prova o Boletim de Ocorrência apresentado; b) subsidiariamente, relevação ou atenuação da
multa e; c) conversão do julgamento em diligência oportunizando a produção de prova pericial.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Questão prejudicial
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 0811800-2009-00564-8 foram
lavrados mais três autos de infração em face do recorrente, relativos à obrigação principal,
enquanto a autuação analisada nesse processo relaciona-se com a obrigação acessória de
apresentar os documentos contábeis solicitados pela Fiscalização (fl. 8):

Nos três processos relacionados à obrigação principal, trazidos a julgamento nesta
mesma oportunidade e igualmente de minha relatoria (respectivamente, Processos no
11444.000199/2009-53, 11444.000200/2010-40 e 11444.000201/2010-94), o recorrente incluiu
os débitos em parcelamento já liquidado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000198/2010-17

Ocorre que este Processo de no 11444.000198/2010-17 estava apensando ao de no
11444.000200/2010-40, suscitando dúvida quanto à inclusão do débito relacionado à obrigação
acessória no mesmo parcelamento feito pelo recorrente para incluir os três débitos da obrigação
principal.
No mesmo sentido, a Decisão recorrida consignou a conexão dos processos e a
necessidade de julgamento conjunto, conforme observa-se do trecho abaixo colacionado (fl. 48):

Não há, contudo, nesse processo informação quanto à inclusão do débito em
parcelamento em que pese estarem apensados.
Do exposto, entendo pela necessária conversão deste julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil informe se o débito
relacionado ao Auto de Infração DEBCAD no 37.243.622-6 foi incluído em parcelamento pelo
recorrente.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se o
débito relacionado ao Auto de Infração DEBCAD no 37.243.622-6 foi incluído em parcelamento
pelo recorrente, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 81
DF CARF MF
Original